Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-38.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – PENHORA.
1 – Embargos de terceiros. Discussão quanto à origem da soja objeto da penhora. Perícia que constatou que o produto não estava vinculado ao lote objeto do contrato.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – PENHORA.
1 – Embargos de terceiros. Discussão quanto à origem da soja objeto da penhora. Perícia que constatou que o produto não estava vinculado ao lote objeto do contrato.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO